Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-75.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001265-75.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA, ALINE MARQUES ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB. LEI MUNICIPAL Nº 995/2013. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora municipal visando ao pagamento de valores retroativos de gratificação PMAQ-AB, instituída por lei municipal, cuja percepção foi interrompida pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à gratificação PMAQ-AB após interrupção do pagamento; (ii) estabelecer a quem compete o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação PMAQ-AB possui previsão em lei municipal, constituindo direito do servidor quando atendidos os requisitos legais.

4. A comprovação do pagamento anterior da vantagem evidencia o preenchimento originário das condições para sua concessão.

5. A interrupção abrupta do pagamento, sem justificativa legal ou alteração fática, configura ilegalidade administrativa.

6. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A continuidade do exercício funcional e a ausência de prova de suspensão dos repasses ou descumprimento de metas impõem o reconhecimento do direito aos valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001265-75.2023.8.05.0034
, em que figuram como apelante MARIA JOSE MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.